Tribunal: TJMT
Processo: 0005245-19.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005245-19.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WEVERTHON MATHEUS DA SILVA NUNES (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2o DA LEI 11.343/06 – DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO – CREDIBILIDADE –
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
REQUISITOS DO ART. 44 DO CP
–

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, E
DE OFÍCIO
, SUBSTITUÍDA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

1
–
O contexto fático em que se deu a apreensão das drogas (
23,63g de pasta-base de cocaína e 3,14g de maconha)
, aliado às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para amparar a condenação do agente por tráfico, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação desta conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
além disso, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a condição de traficante (Enunciado n. 3, TJMT);

2
–
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, cabível a concessão, de ofício, das penas alternativas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
WEVERTHON MATHEUS DA SILVA NUNES
, contra a r. sentença anexada sob os Ids 58037986/87, em que foi condenado à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
167 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06).

Em razões, anexadas sob Id. 62195500, o apelante diz que
nunca traficou
e que é, na verdade, um simples
usuário
de drogas; alega, então, que não existiria prova apontando o seu envolvimento com a venda de entorpecentes e pede a
desclassificação
do crime para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id 63931983);
igualmente
assim se manifestou a d. PGJ em parecer não sumariado (Id. 65188487).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021